Tribunal: STJ
Processo: 1044070-85.2021.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2158810 - DF(2024/0266320-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
OUTRO NOME
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO
TRABALHO - ANAJUSTRA
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
MARIANA ALVES MELO DE SOUSA - DF063517
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA
0022862-96.2011.4.01.3400. REGIME DE COMPETÊNCIA.
-A DA
ART. 12
INAPLICABILIDADE A FATOS GERADORES ANTERIORES
LEI 7.713/1988.
A 2010. PRECEDENTES. SÚMULA N. 7 DO STJ. INOCORRÊNCIA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL SEM CARÁTER VINCULANTE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos cumprimentos de sentença oriundos da Ação Coletiva 0022862-
96.2011.4.01.3400, a Segunda Turma firmou que o título executivo determinou a
aplicação do regime de competência, sem referência ao
-A da
art. 12
cuja incidência se limita aos valores recebidos acumuladamente
Lei n. 7.713/1988,
a partir de 2010 (
DJe
AgInt no
REsp 2.159.718/DF,
18/11/2024;
DJEN
.
REsp 2.163.367/DF,
27/5/2025)
2. O regime de cálculo em separado previsto no
-A da
art. 12
na redação dada pela
não se aplica a fatos
Lei n. 7.713/1988,
Lei n. 12.350/2010,
geradores pretéritos, segundo jurisprudência consolidada desta Corte (

Primeira
Turma,
DJEN

AgInt
no
AREsp
1.286.096/RS,

2/12/2024;
Primeira Turma, DJe
.
REsp 1.532.521/RS,
19/11/2021)
3. A correção de erro de interpretação quanto ao adequado alcance do
regime de competência, tal como fixado na sentença exequenda, não demanda
revolvimento do acervo fático-probatório, afastando o óbice da Súmula n. 7 do STJ,
cujo enunciado dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial".
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55390210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:33:09
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: f6f52653-689d-4ff3-9065-dca809a0af13

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026 25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55390210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:33:09
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: f6f52653-689d-4ff3-9065-dca809a0af13

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2158810 - DF(2024/0266320-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
OUTRO NOME
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO
TRABALHO - ANAJUSTRA
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
MARIANA ALVES MELO DE SOUSA - DF063517
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA
0022862-96.2011.4.01.3400. REGIME DE COMPETÊNCIA.
-A DA
ART. 12
INAPLICABILIDADE A FATOS GERADORES ANTERIORES
LEI 7.713/1988.
A 2010. PRECEDENTES. SÚMULA N. 7 DO STJ. INOCORRÊNCIA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL SEM CARÁTER VINCULANTE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos cumprimentos de sentença oriundos da Ação Coletiva 0022862-
96.2011.4.01.3400, a Segunda Turma firmou que o título executivo determinou a
aplicação do regime de competência, sem referência ao
-A da
art. 12
cuja incidência se limita aos valores recebidos acumuladamente
Lei n. 7.713/1988,
a partir de 2010 (
DJe
AgInt no
REsp 2.159.718/DF,
18/11/2024;
DJEN
.
REsp 2.163.367/DF,
27/5/2025)
2. O regime de cálculo em separado previsto no
-A da
art. 12
na redação dada pela
não se aplica a fatos
Lei n. 7.713/1988,
Lei n. 12.350/2010,
geradores pretéritos, segundo jurisprudência consolidada desta Corte (

Primeira
Turma,
DJEN

AgInt
no
AREsp
1.286.096/RS,

2/12/2024;
Primeira Turma, DJe
.
REsp 1.532.521/RS,
19/11/2021)
3. A correção de erro de interpretação quanto ao adequado alcance do
regime de competência, tal como fixado na sentença exequenda, não demanda
revolvimento do acervo fático-probatório, afastando o óbice da Súmula n. 7 do STJ,
cujo enunciado dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial".
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54995290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:42
Código de Controle do Documento: 3b71e7d3-7bfe-48c8-bbab-6bbff4d8c9ca

Trata-se de agravo interno interposto pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
SERVIDORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL contra
decisão monocrática de minha lavra (fls. 133-141), integrada pela de fls. 165-168, que
conheceu parcialmente do apelo da Fazenda Nacional e, nessa extensão, deu-lhe
provimento para acolher a impugnação aos cálculos e afastar a aplicação do
-A da
art. 12
às verbas recebidas acumuladamente antes de 2010.
Lei n. 7.713/1988
Ementa da decisão recorrida (fl. 133):

PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA N. 0022862-
96.2011.4.01.3400. SUPOSTA OFENSA AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. SENTENÇA EXEQUENDA. APLICAÇÃO DO REGIME DE
COMPETÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO
-A DA
ART. 12
LEI N. 7.713/1988,
COM REDAÇÃO DADA PELA
PRECEDENTES DESTA
LEI N. 12.350/2010.
CORTE SUPERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A decisão monocrática registrou que o acórdão recorrido não possui as
omissões suscitadas pela parte recorrente, tendo o Tribunal
se manifestado sobre
a quo
todos os aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e
que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
No mérito, fundamentou-se em precedentes específicos da Segunda Turma,
para o mesmo título executivo da Ação Coletiva 0022862-96.2011.4.01.3400, concluindo
que a sentença exequenda determinou a aplicação do regime de competência, sem
referência ao
-A, o qual se aplica apenas a valores recebidos a partir de 2010; por
art. 12
conseguinte, os rendimentos acumulados anteriores a 2010 devem observar as tabelas e
alíquotas vigentes nas competências devidas, considerando a renda mês a mês (
DJe
AgInt no
DJEN
REsp 2.159.718/DF,
18/11/2024;
REsp 2.163.367/DF,
27/5/2025;
AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJEN
REsp n. 2.168.474/DF,
de
).
27/5/2025
A agravante alega violação à coisa julgada e sustenta a aplicabilidade da
metodologia do
-A da
ao título executivo proveniente da Ação
art. 12
Lei n. 7.713/1988
Coletiva 0022862-96.2011.4.01.3400, afirmando que a decisão monocrática teria
superado indevidamente a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça para revisitar a
premissa fática relativa à identidade dos elementos caracterizadores da coisa julgada, em
divergência com decisões desta Corte em casos idênticos (AREsp 1.739.940/DF;
, nas quais se reconheceu o óbice ao reexame fático-probatório (fls.
REsp 2.003.996/DF)
173-176).
Documento eletrônico VDA54995290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:42
Código de Controle do Documento: 3b71e7d3-7bfe-48c8-bbab-6bbff4d8c9ca

Requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a
decisão monocrática, reconhecer a aplicabilidade do
-A ao caso concreto e negar
art. 12
provimento ao recurso especial da União, ou, subsidiariamente, remeter o feito à Turma
julgadora (fl. 182).
Decorreu sem manifestação o prazo para a Fazenda Nacional apresentar
resposta ao agravo interno (fl. 191).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Vejamos, desde logo e no que interessa, o que está consignado no voto
condutor do acórdão recorrido (fls. 34-37):

[...] não bastasse o pedido de incidência do
da
ter
art. 12
Lei no 7.713/88
constado expressamente do pedido inicial da lide coletiva, o qual foi julgado
integralmente procedente, sem qualquer
a compreensão do
ressalva/restrição,
acórdão transitado em julgado, leva ao inegável reconhecimento de que houve
expressa manifestação em relação aos termos da legislação, citada tanto na sentença
quanto no acórdão em si.
A matéria já foi decidida nesta Corte:
[...]
Assim, entendo que deve ser mantida a decisão agravada, eis que não há
que se falar em ofensa a coisa julgada, uma vez que apenas restaurou o comando
sentencial transitado em julgado, que julgou integralmente procedente o pedido, tal
como formulado pelos autores na petição inicial.
Em verdade, o que resta claro, aqui dito por derradeiro, é que o quadro
normativo e jurisprudencial rechaçava e ainda repudia a tributação (IRRF) de
valores, gerados em tempos idos, só tardia e ulteriormente pagos, acumuladamente,
com base no "regime de caixa", devendo- se balizar a cobrança fiscal, pois, pelo
método do "regime de competência", ao qual o
-A da
art. 12
Lei no 7.713/1988
conferiu contornos mais sutis, admitindo a segregação do montante acumulado
relativo a épocas passadas.

Na decisão ora impugnada, consignei que em caso idêntico ao retratado nestes
autos (cumprimento de sentença advinda da Ação Coletiva n. 0022862-
96.2011.4.01.3400), a Segunda Turma desta Corte Superior entendeu que a sentença
exequenda em análise determinou a aplicação do regime de competência estabelecido
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sem fazer referência ao
-A da
art. 12
o qual se aplica apenas aos valores recebidos acumuladamente a
Lei n. 7.713/1988,
partir do ano de 2010.
Na ocasião, ficou registrado que a retificação do erro contido no acórdão
impugnado, relativo à adequada aplicação do regime de competência estabelecido pela
Documento eletrônico VDA54995290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:42
Código de Controle do Documento: 3b71e7d3-7bfe-48c8-bbab-6bbff4d8c9ca

jurisprudência, não demanda a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que afasta
a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Eis a ementa do julgado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA 0022862-
96.2011.4.01.3400. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES PAGOS A
MAIS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA EXEQUENDA.
DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA DO
-A DA
COM REDAÇÃO DADA
ART. 12
LEI 7.713/1988,
PELA
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
LEI 12.350/2010.
1. Trata-se, na origem, de execução de título judicial proveniente da Ação
Coletiva 0022862-96.2011.4.01.3400. Nesse processo, a ANAJUSTRA postulou a
repetição do indébito referente aos valores pagos a mais a título de imposto de renda
sobre as verbas recebidas acumuladamente no Processo n. 2008.34.00.000201-4.
2. Os processos relacionados ao cumprimento da sentença proferida na
Ação Coletiva n. 0022862-96.2011.4.01.3400 estão sendo distribuídos a este relator
por prevenção do AREsp 1.752.039/DF.
3. Há inúmeros julgados desta Corte, proferidos em casos análogos, que
não conhecem do recurso interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento na
Para essas decisões, a alteração das conclusões do Tribunal de
Súmula 7/STJ.
origem sobre o que ficou estabelecido no título executivo judicial exigiria a revisão
do acervo fático-probatório dos autos. Contudo, há entendimento proferido por esta
Segunda Turma de que a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a respeito
da adequada aplicação do regime de competência estabelecido pela jurisprudência
pátria, não demanda a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que afasta a
incidência do referido óbice processual quanto à análise da coisa julgada.
Precedente.
4. Na espécie, a Fazenda Nacional insiste que o título judicial executado
não prevê a aplicação do
-A da
e, se previsto, seus efeitos
art. 12
Lei 7.713/1988
estariam adstritos aos valores percebidos a partir do ano de 2010, conforme
estipulado no próprio dispositivo legal.
5. A Corte regional rejeitou as alegações da Fazenda Nacional por entender
que a parte dispositiva do título judicial deve ser interpretada à luz do pedido e da
causa de pedir formulada na petição inicial. Assim, concluiu pela aplicação da
pois houve um pedido expresso para que o cálculo do imposto de
Lei 12.350/2010,
renda fosse realizado com base nas tabelas e alíquotas referentes aos períodos
específicos dos rendimentos, separadamente dos demais rendimentos recebidos no
mês.
6. Na forma da jurisprudência desta Corte, a "melhor interpretação do título
executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao
dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em conformidade com o
pedido formulado no processo" (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.432.268/MG,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/3/2019,
29/3/2019)
7. O título executivo em questão é claro quanto à determinação de
aplicação do regime de competência definido pela jurisprudência. A fundamentação
baseou-se em precedente desta Corte - o
de relatoria do Ministro
REsp 424.225/SC,
Documento eletrônico VDA54995290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:42
Código de Controle do Documento: 3b71e7d3-7bfe-48c8-bbab-6bbff4d8c9ca

Teori Zavascki - datado de antes da vigência da
Esse julgamento
Lei 12.350/2010.
interpretou o
da
(na redação original)
o
do
art. 12
Lei 7.713/1988
c/c
art. 521
Decreto
concluindo que, no caso de rendimentos pagos
85.450/1980,
acumuladamente em cumprimento de decisão judicial, a incidência do imposto de
renda ocorre no mês do recebimento. No entanto, o cálculo deve levar em
consideração os meses a que se referem os rendimentos.
8. A sentença exequenda não fez referência ao
-A da
art. 12
Lei 7.713/1988
nem à necessidade de desconsiderar os demais rendimentos recebidos no mês. Vale
lembrar que a aplicação desse dispositivo legal restringe-se aos fatos geradores
ocorridos após o ano de 2010.
9. No caso, além de o título executivo ter determinado a aplicação do
regime de competência, os valores recebidos cumulativamente são oriundos do
Processo Judicial n. 2004.34.00.048565-0, cujos pagamentos foram efetuados no
âmbito do Cumprimento de Sentença n. 2008.34.00.000201-4, antes de 2010.
Assim, é inviável a aplicação do 12-A da
que introduziu o regime
Lei 7.713/1988,
de tributação em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
10. Logo, a interpretação mais adequada do título executivo, que se limita a
determinar a aplicação do regime de competência, é a de que o cálculo do Imposto
de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser realizado de
acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido pagos, considerando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte.
11. Recurso especial provido para acolher a impugnação aos cálculos
apresentada pela Fazenda Nacional e afastar a aplicação do
-A da
art. 12
com a redação dada pela
de modo que o cálculo
Lei 7.713/1988,
Lei 12.350/2010,
do Imposto de Renda incidente sobre as verbas recebidas acumuladamente antes de
2010 observe as tabelas e alíquotas vigentes na época em que deveriam ter sido
pagas, seguindo a sistemática do regime de competência.
(
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 2.159.718/DF,
julgado em
DJe
)
12/11/2024,
18/11/2024.
Nesse mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO
COLETIVA 0022862-96.2011.4.01.3400. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS
VALORES PAGOS A MAIS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA.
SENTENÇA EXEQUENDA. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO REGIME
DE COMPETÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO
-A DA
ART. 12
LEI 7.713/1988,
COM REDAÇÃO DADA PELA
AGRAVO INTERNO NÃO
LEI 12.350/2010.
PROVIDO.
1. Há inúmeros julgados desta Corte, proferidos em casos análogos, que
não conhecem do recurso interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento na
Para essas decisões, a alteração das conclusões do Tribunal de
Súmula 7/STJ.
origem sobre o que ficou estabelecido no título executivo judicial exigiria a revisão
do acervo fático-probatório dos autos. Contudo, há entendimento proferido por esta
Segunda Turma de que a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a respeito
Documento eletrônico VDA54995290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:42
Código de Controle do Documento: 3b71e7d3-7bfe-48c8-bbab-6bbff4d8c9ca

da adequada aplicação do regime de competência estabelecido pela jurisprudência
pátria, não demanda a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que afasta a
incidência do referido óbice processual quanto à análise da coisa julgada.
2. No contexto atual, os Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRAs
referentes a períodos anteriores a 2010 devem ser tributados segundo o regime de
competência, conforme estabelecido pela jurisprudência consolidada. Isso significa
que a tributação deve ser calculada com base nas tabelas e alíquotas vigentes na
época em que os valores deveriam ter sido pagos, levando em conta a renda auferida
mês a mês pelo segurado. Para os rendimentos recebidos a partir de 2010, aplica-se
o regime de cálculo previsto no
-A da
que determina que as
art. 12
Lei 7.713/1988,
verbas acumuladas sejam separadas dos demais rendimentos recebidos no mesmo
mês.
3. Embora a parte dispositiva da decisão judicial esteja circunscrita ao
pedido e à causa de pedir, a coisa julgada deve ser interpretada à luz da
fundamentação completa do título executivo, respeitando as determinações do
dispositivo. Portanto, o provimento de um recurso não implica automaticamente a
aceitação do pedido nos exatos termos em que foi formulado, especialmente quando
há uma delimitação específica na parte dispositiva da decisão.
4. A questão referente ao alcance da sentença proferida na Ação Coletiva
0022862-96.2011.4.01.3400 foi analisada com a devida cautela pela Segunda Turma
desta Corte, no julgamento do
Nesse julgamento, concluiu-se
REsp 2.159.718/DF.
que o título executivo em questão determinou a aplicação do regime de
competência, conforme estabelecido pela jurisprudência, sem mencionar o
-A
art. 12
da
o qual se aplica exclusivamente aos valores recebidos
Lei 7.713/1988,
acumuladamente a partir do ano de 2010.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 2.163.367/DF,
Turma, julgado em
DJEN
)
21/5/2025,
27/5/2025.
Ademais, é sólida a jurisprudência desta Corte no que diz respeito à incidência
do comando normativo estabelecido no
-A da
somente aos fatos
art. 12
Lei n. 7.713/1988
geradores ocorridos posteriormente a sua entrada em vigor, o que reforça o entendimento
adotado na 2a Turma desta Corte no julgamento do
o qual fora
REsp n. 2.159.718/DF,
seguido pela decisão agravada.
A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS (IRPF).
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). APLICAÇÃO
RETROATIVA DO
-A DA
NA REDAÇÃO DADA
ART. 12
LEI N. 7.713/1988,
PELA
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA
LEI N. 12.350/2010.
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I - Julgamento do agravo juntamente com o recurso especial. Possibilidade.
Inteligência do
§ 5o, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.042,
II - O regime de cálculo em separado do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Físicas (IRPF) incidente sobre rendimentos recebidos acumuladamente
Documento eletrônico VDA54995290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:42
Código de Controle do Documento: 3b71e7d3-7bfe-48c8-bbab-6bbff4d8c9ca

(RRA), prevista no
-A da
na redação dada pela
art. 12
Lei n. 7.713/1988,
não se aplica a fatos geradores ocorridos antes de sua entrada
Lei n. 12.350/2010,
em vigor. Precedentes.
III - Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial.
(
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.286.096/RS,
relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/11/2024,
2/12/2024.

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VALORES RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. IMPOSTO DE RENDA.
-A DA
ART. 12
LEI 7.713/88,
COM REDAÇÃO DADA PELA
APLICAÇÃO A FATOS
LEI 12.350/2010.
GERADORES PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O aresto recorrido se encontra alinhado ao posicionamento do STJ no
sentido de que o regime previsto no
-A da
incluído pela
art. 12
Lei n. 7.713/88,
não é aplicável aos fatos geradores ocorridos antes de sua entrada
Lei 12.350/10,
em vigor. Precedentes:
Rel. Ministro Herman Benjamin,
REsp 1.858.243/PR,
Segunda Turma, DJe
AgInt nos EDcl no
Rel.
31/8/2020;
AREsp 1.285.375/RS,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
AgInt no
11/3/2020;
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp 1.466.169/RS,
DJe
AgInt no
Rel. Ministra Regina Helena Costa,
28/6/2019;
REsp 1.657.067/PE,
Primeira Turma, DJe
AgInt no
Rel. Ministro
29/5/2017;
REsp 1.386.080/RS,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/5/2017.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.532.521/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/11/2021,
19/11/2021.
Por fim, a alegação de existência de julgados em sentido contrário à decisão
agravada não socorre o pleito da agravante, já que se trata de entendimento sem caráter
vinculante, que não fora objeto de súmula ou julgado sob o rito dos recursos repetitivos.
Além disso, "a mudança de entendimento jurisprudencial não se confunde
com a alteração normativa, de modo que a aplicação do novo posicionamento aos casos
ocorridos anteriormente não representa afronta ao princípio da segurança jurídica, uma
vez que a jurisprudência apenas interpreta norma previamente existente, não
configurando a nova orientação jurisprudencial criação de regra inédita" (AgInt nos
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado
EAREsp n. 61.706/SP,
em
DJe de
).
8/11/2017,
13/11/2017.
Desse modo, não há o que ser revisto na decisão agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54995290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:42
Código de Controle do Documento: 3b71e7d3-7bfe-48c8-bbab-6bbff4d8c9ca

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.158.810 / DF
Número Registro: 2024/0266320-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10258826320204013400 10440708520214010000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
OUTRO NOME : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO
TRABALHO - ANAJUSTRA
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
MARIANA ALVES MELO DE SOUSA - DF063517
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
OUTRO
NOME
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO
TRABALHO - ANAJUSTRA
ADVOGADOS : MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
Documento eletrônico VDA55361344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:42:04
Código de Controle do Documento: a11c0819-4b55-41d8-a0f2-75d0f3031b0f

MARIANA ALVES MELO DE SOUSA - DF063517
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:42:04
Código de Controle do Documento: a11c0819-4b55-41d8-a0f2-75d0f3031b0f